Tribunal: STF
Processo: RE 93050
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO E PREDIAL E TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS
E LOGRADOUROS PUBLICOS E DE LIMPEZA PÚBLICA DO JOCKEY CLUB DE SÃO
PAULO.
EMBORA TENHA CONSIDERADO O ACÓRDÃO QUE HAVIA 'COISA JULGADA'
MATERIAL A IMPEDIR NOVA AÇÃO PARA COBRANÇA DO IMPOSTO E DAS  TAXAS
DO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, VEIO A SER DECIDIDO O MÉRITO DA
DEMANDA E, ASSIM, SE E CERTO QUE FOI ATACADO, NO EXTRAORDINÁRIO,
APENAS O PONTO CONCERNENTE A 'COISA JULGADA', MAS FICADO SEM
IMPUGNAÇÃO A PARTE CONCERNENTE AO MÉRITO, INCABIVEL O ACOLHIMENTO
DO EXCEPCIONAL, POR SUBSISTIR FUNDAMENTO INATACADO E, POR SI SÓ
SUFICIENTE.